Tribunal: TJBA
Processo: 0805269-04.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805269-04.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
TATIANA HELEN DA SILVA MAIA, JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR, JULIANA FLECK VISNARDI, AIRES VIGO, LUIZ ROBERTO HIJO SAMPIETRO, DANIEL MARTINS BOULOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAYZE VIEIRA DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ANDRADE DE ALMEIDA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO CORRIGIDO PELO INPC. SÚMULA 543 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 –
Verificado o atraso na entrega do imóvel, o consumidor tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato, com a devolução integral dos valores pagos, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso, em uma única parcela.

2
– Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0805269-04.2015.8.05.0080
tendo como apelante SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA e apelado MARCUS VINÍCIUS PINTO DA SILVA E OUTRO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto do Relator.